Tribunal: STJ
Processo: 5056764-53.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876519 - RS (2025/0078725-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RUBENS LIMA NEVES
EMBARGANTE
: MARILENE NEVES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARLENE SOARES NEVES
EMBARGANTE
: RAQUEL SOARES MALLMANN
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
GABRIEL FRANCISCO DA ROSA LEMOS - RS129438
NATHALIA SVENSON DALMAGRO - RS130067
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO MOURA JARDIM - RS041605
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO E TORTURA NA ÉPOCA DO
REGIME MILITAR. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
Documento eletrônico VDA51680784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a5f56d07-8e90-49e8-b6d3-20647d80dc66

reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51680784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a5f56d07-8e90-49e8-b6d3-20647d80dc66

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a5f56d07-8e90-49e8-b6d3-20647d80dc66

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876519 - RS (2025/0078725-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RUBENS LIMA NEVES
EMBARGANTE
: MARILENE NEVES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARLENE SOARES NEVES
EMBARGANTE
: RAQUEL SOARES MALLMANN
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
GABRIEL FRANCISCO DA ROSA LEMOS - RS129438
NATHALIA SVENSON DALMAGRO - RS130067
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO MOURA JARDIM - RS041605
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO E TORTURA NA ÉPOCA DO
REGIME MILITAR. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
Documento eletrônico VDA50777978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:03
Código de Controle do Documento: 06f2f514-a71c-4229-bcf1-fa2bb5003a7a

importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
em recurso especial. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte
ementa do acórdão:

Documento eletrônico VDA50777978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:03
Código de Controle do Documento: 06f2f514-a71c-4229-bcf1-fa2bb5003a7a

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRISÃO NA ÉPOCA DO REGIME MILITAR. INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por sucessoras, sob o
fundamento de que seu pai foi vítima de perseguição, tortura e prisão por motivações
exclusivamente políticas durante o regime militar. Na sentença, julgou-se o pedido
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 12, 186, 187 e 927 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e,
por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional
c
foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Concessa maxima venia, esse entendimento não parece ser possível no caso dos
autos, em que o Tribunal de Origem sequer enfrentou a distinção da natureza das
indenizações, não abordando a questão da cumulatividade das indenizações por possuírem
NATUREZAS DIFERENTES (administrativa danos físicos e psicológicos + judicial danos
morais).
[...]
Documento eletrônico VDA50777978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:03
Código de Controle do Documento: 06f2f514-a71c-4229-bcf1-fa2bb5003a7a

Ora, segundo o próprio voto recorrido inicia sustentando, ‘a reparação administrativa
contemplava os danos físicos e psicológicos’ (não moral e tampouco outras espécies do
dano extrapatrimonial!), sendo que o pleito judicial que aqui é lançado, por sua vez,
contempla outras espécies do dano extrapatrimonial (ex.: dano existencial, dano ao projeto
de vida, prejuízos a honra, liberdade, intimidade, privacidade, bom nome, imagem etc.),
inclusive o dano moral.
[...]
Reforça-se que a pretensão da parte recorrente diz respeito à REPARAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL (prejuízos a honra, liberdade, intimidade, privacidade, bom nome,
imagem etc.), inclusive dano moral, quiçá danos existenciais e ao projeto de vida. A
indenização judicial baseia-se exclusivamente nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC,
afastando- se totalmente da indenização administrativa por danos físicos e psicológicos. O
nome do processo evidencia isso, os fatos, os tópicos da fundamentação da exordial e os
pedidos desde a inicial evidenciam isso. Por óbvio, o acórdão deveria compreender e se ater
a isso – sem ignorar e/ou atropelar a distinção!
[...]
Ora, não há de se falar em reapreciação de matéria fática, vedada pelo enunciado no 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mas, no máximo e tão-somente, de mera
valoração do conjunto probatório já delineado no próprio decisum recorrido, o que se
mostra totalmente viável.
[...]
O agravo interposto no recurso especial, igualmente, invocou a questão, atacando
principalmente – por óbvio com razões recursais associadas – os fundamentos da decisão
agravada. In casu, evita-se transcrever trechos dos recursos anteriores, não por inexistir
impugnação motivada dos fundamentos decisórios, e sim por se tratar de extensa abordagem
recursal, espalhada e fortalecida em toda peça processual da parte recorrente. Recobra-se,
respeitosamente: O que exatamente faltou? Qual a insuficiência? Qual a motivação
deficiente? O que mais precisaria e/ou poderia a parte recorrente fazer? Então, pertinente o
aprofundamento e direcionamento da decisão embargada, suprindo a omissão.
[...]
Exigir mais do que isso no tocante ao prequestionamento, concessa maxima venia,
conduz as seguintes alternativas: imposição diabólica pelo Tribunal ad quem ou verdadeira
constatação da falha na prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo.
[...]
Renovada venia, esse entendimento não parece ser possível no caso dos autos, em que
a parte abriu tópicos específicos, revolveu trechos dos julgados relacionados à
cumulatividade das reparações, realizou enfrentamentos e, nem de longe, realmente não se
limitou à transcrição de ementas
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA50777978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:03
Código de Controle do Documento: 06f2f514-a71c-4229-bcf1-fa2bb5003a7a

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Resta incontroverso nos autos que o Sr. Rubens Lima Nevez foi torturado e
preso durante o regime militar, inclusive, tendo as sucessoras recebido indenizações
na via administrativa pela esfera federal e estadual, totalizando R$ 130.000,00.
Por conseguinte, o bem da vida violado já foi compensado, embora entenda
que o caso em tela seja daqueles que se considere imensurável monetariamente.
Logo, inexiste direito evidente a ser praticado pelos herdeiros, uma vez que já
exercido na via administrativa.
Documento eletrônico VDA50777978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:03
Código de Controle do Documento: 06f2f514-a71c-4229-bcf1-fa2bb5003a7a

Transcrevo, ainda, por oportuno, o voto da eminente DESEMBARGADORA
ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ quando do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL
No 5154140-10.2021.8.21.0001/RS, em 01.06.2023:
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 12, 186, 187 e 927 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e,
por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp
n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco
24/4/2018
3/5/2018
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105, III, c,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi
demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência
pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que
teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se, ainda, que a
incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento
a
da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Documento eletrônico VDA50777978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:03
Código de Controle do Documento: 06f2f514-a71c-4229-bcf1-fa2bb5003a7a

Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
[...]

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
16/5/2017
DJe
; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50777978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:03
Código de Controle do Documento: 06f2f514-a71c-4229-bcf1-fa2bb5003a7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.876.519 / RS
Número Registro: 2025/0078725-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50567645320238210001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUBENS LIMA NEVES
REPR. POR
: MARILENE NEVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARLENE SOARES NEVES
AGRAVANTE
: RAQUEL SOARES MALLMANN
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
GABRIEL FRANCISCO DA ROSA LEMOS - RS129438
NATHALIA SVENSON DALMAGRO - RS130067
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO MOURA JARDIM - RS041605
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA51651135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:57
Código de Controle do Documento: 0a3ae382-d1f5-4d3d-9d7f-6d46391c5811

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RUBENS LIMA NEVES
EMBARGANTE
: MARILENE NEVES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARLENE SOARES NEVES
EMBARGANTE
: RAQUEL SOARES MALLMANN
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
GABRIEL FRANCISCO DA ROSA LEMOS - RS129438
NATHALIA SVENSON DALMAGRO - RS130067
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO MOURA JARDIM - RS041605
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:57
Código de Controle do Documento: 0a3ae382-d1f5-4d3d-9d7f-6d46391c5811